Tribunal: TJBA
Processo: 8048361-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048361-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOAO CARDOSO PIMENTA FILHO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do Autor/Agravado, com fixação de multa de R$ 200,00 por desconto indevido, até o limite de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) a adequação da multa fixada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. No caso concreto, embora o Agravado alegue que foi induzido a erro pela instituição financeira, que teria oferecido empréstimo consignado comum, mas contratado cartão de crédito consignado com RMC, a análise preliminar das faturas demonstra que o consumidor realizou diversas compras através do cartão de crédito, evidenciando,
a priori
, sua ciência a respeito da modalidade contratada.

5. Ausente, ao menos por ora, a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, impõe-se a cassação da decisão agravada,
restando prejudicada a análise acerca da astreinte fixada.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos referentes às parcelas do contrato
sub judice
.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537, 1.010, 1.017, I e §5º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe de 11/09/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048361-57.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOAO CARDOSO PIMENTA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmera Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.